Tribunal: STF
Processo: ARE 1516632
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Alzira Abrantes Madeira e outros formalizaram, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 154) contra acórdão (eDoc 63) do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.



    Não admitido o recurso por decisão da Vice-Presidência da Corte Regional (eDoc 187), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 208), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o apelo excepcional, pois observo que não foi preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 154, fls. 3-4):



    2) PRELIMINARMENTE - DA PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL:



    No vertente recurso extraordinário, comprova-se o cometimento de gravíssima violação às garantias previstas nos incisos XXXVI e LV do artigo 5º, e em seu próprio caput, em um ataque frontal ao estado democrático de direito, ensejando uma didática ao reverso e evitando que o processo alcance seu principal escopo, que é a justa pacificação social.



    Como se demonstrará, princípios e preceitos constitucionais de primeira ordem foram flagrantemente violados pelo v. acórdão recorrido, que não respeitou o Ato Jurídico Perfeito e a Coisa Julgada, e, dessa maneira, acabou com todo e qualquer resquício de Segurança Jurídica que ainda se vislumbrava nos autos. 



    Além disso, o v. acórdão tratou as partes de maneira bastante desigual, malferindo, assim, o caput do art. 5º, que determina a igualdade de todos perante a Lei. 



    Não é crível que após mais de 25 anos lutando para receberem valores que foram reconhecidos como devidos pela r. sentença, o v. acórdão possa ignorar por completo o que o referido decisum determinou e tirar dos recorrentes todos os seus direitos. Não é justo e não pode ser admitido o “ganhou, mas não levou”. 



    Com efeito, os acontecimentos narrados neste recurso extremo não se coadunam com a Carta Política e negam vigência a algumas de suas mais caras normas, ofendendo-lhes diretamente, porquanto não há no ordenamento infraconstitucional. 



    Outrossim, saliente-se que uma violação de garantia constitucional de primeira grandeza, pelo risco que gera à higidez do estado democrático de direito, ocasiona a repercussão geral atualmente exigida para o conhecimento do recurso extraordinário e gera reflexos inegáveis na sociedade como um todo. 



    Isto porque o acórdão guerreado, se mantido e eternizado a despeito de sua inconstitucionalidade, balizará e dará azo a novas decisões inconstitucionais, especialmente no âmbito do Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em cujo seio foi prolatado. Afinal, a manutenção do acórdão ora recorrido influenciará negativamente os juízes federais de 1ª instância, que poderão adotá-lo como norte. 



    Veja-se, estão sendo tratadas, nesse apelo extremo, questões graves, relacionadas a direitos constitucionais cuja proteção é do interesse de todos. Resguardar o Ato Jurídico Perfeito, a Coisa Julgada, a Segurança Jurídica e a Igualdade de todos perante a Lei é primário, é essencial, e é, sem dúvidas, interesse de toda sociedade.



    E, como se pode tranquilamente verificar da leitura do presente apelo extremo, restam cabalmente comprovadas a repercussão geral e a ofensa direta aos incisos XXXVI e LV, bem como ao caput do artigo 5º da Constituição Federal.



    Consoante demonstra a jurisprudência do Supremo, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 



    Ademais, a mera afirmação de que o julgado recorrido viola determinados preceitos constitucionais, como sucede na espécie, não satisfaz o requisito. Nesse sentido, o precedente a seguir:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    [...] 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 640.385 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente